Tribunal: TJMT
Processo: 0007567-37.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007567-37.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE REIS - CPF: 042.916.651-64 (EMBARGADO), FABIULA ALESSANDRA FACHIN PACKER FALEIROS - CPF: 018.251.759-42 (ADVOGADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “RECURSO DE APELAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEMANDADA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.” – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA E NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em que pese, a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública (relativa), no caso específico dos autos, não cabe ao Colegiado acolher o pleito do embargante, uma vez que a questão não foi apreciada na sentença, não houve interposição de embargos de declaração daquele ato, e nada foi falado a respeito pelo Estado no recurso de apelação.

Os requerimentos do apelo restringiram-se apenas a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o que foi regularmente apreciado pelo acórdão. Não era caso de reexame de sentença.

A alegação trazida nos embargos de declaração não comporta provimento por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, consoante disposição inserta no artigo 1.013, § 1° do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 50638496) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morai
s, proposta por DIOGO HENRIQUE REIS, ora embargado, e manteve a sentença de primeiro grau quanto a irresignação da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID Num.49587978).

A embargante aduz que é certa a omissão do julgamento, pois “
Não obstante na Sentença - a MM. Juíza tenha deixado de apreciar, naquele momento processual, e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, nada impede o reexame da questão, em virtude de que se trata de matéria de ordem pública, eis que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil/15.”

Contrarrazões ao ID Num. 51719454, pugnando o não conhecimento ou desprovimento do recurso, mais aplicação das multas previstas nos artigos 80, inciso VII e 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso em tela, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, tão somente, a omissão, vez que
não fora apreciado pelo Colegiado o argumento suscitado em contestação, de ilegitimidade passiva, o qual não constou na sentença.

Em que pese, a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública (relativa), no caso específico dos autos, não cabe ao Colegiado acolher o pleito do embargante, uma vez que a ilegitimidade não foi apreciada na sentença, não houve interposição de embargos de declaração daquele ato, e nada foi falado pelo Estado a respeito no recurso de apelação.

Os requerimentos do apelo restringiram-se apenas a condenação do ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios, o que foi regularmente apreciado pelo acórdão. Não era caso de reexame de sentença.

Logo, a alegação trazida nos embargos de declaração não comporta provimento por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, consoante disposição inserta no artigo 1.013, § 1° do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.“

Em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Derradeiramente, rejeito a imposição das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2° do CPC, porque a primeira exige que seja comprovado o dolo ou a má-fé processual, e a segunda que o recurso seja protelatório ou temerário, hipóteses não configuradas a espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – (...) – PREQUESTIONAMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
A imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

4. Embargos rejeitados.”
(N.U 1014343-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) Destaquei.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020